Tribunal: TJSP
Processo: 2117993-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2117993-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Catanduva, em que é embargante
ISABEL PERPETUA SERUTI FRANÇA e Interessado GUSTAVO PAIN PERES, é
embargada ALZIRA REINOSO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117993-35.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 43.294
2
Embargos de Declaração no 2117993-35.2020.8.26.0000/50000
Embargantes
: ISABEL PERPETUA SERUTI FRANÇA e outro
Embargada
: ALZIRA REINOSO DOS SANTOS
Comarca
: Catanduva 3a Vara Cível
V O T O No 43.294
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO
RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida
qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor
a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
GUSTAVO PAIN PERES e ISABEL PERPETUA SERUTI
FRANÇA propuseram ação de consignação em pagamento c.c. rescisão
contratual c.c. indenização por danos materiais frente à ALZIRA REINOSO
DOS SANTOS, tendo o magistrado “a quo” julgado antecipadamente parte
do mérito, nos termos do art. 356, inc. I, do Código de Processo Civil,
exclusivamente em relação ao pedido para que o contrato de locação verbal
seja rescindido, determinando a desocupação do bem em trinta dias.
Inconformados com a r. decisão, agravaram de instrumento os
autores. Esta C. Câmara, através do acórdão de fls. 73/76, por votação
unânime, negou provimento ao agravo.
Vem agora a parte autora oferecer embargos declaratórios
afirmando que há vício no acórdão, reiterando a tese de ilegitimidade das
partes, afirmando que o verdadeiro proprietário do imóvel é o Sr. Eulino dos
Santos, que não figura nos autos.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
novo CPC e, por construção pretoriana, quando houver nulidade ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117993-35.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 43.294
3
material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
pois não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no acórdão.
Observa-se que é a própria parte autora a responsável por constituir
o polo ativo da lide, optando por indicar ALZIRA REINOSO DOS SANTOS
como locadora. Ademais, na petição de fl.114, dos autos principais, a parte
embargante expressamente mencionou que era a requerida Alzira quem
sempre tratou da negociação e foi a verdadeira administradora e proprietária
do imóvel.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá à
parte embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator